Tribunal: TJSP
Processo: 2133816-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente reincidente em crime patrimonial grave – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível - ORDEM DENEGADA.